Tribunal: STF
Processo: RHC 61699
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-24
Data de publicação: 1984-02-24

Ementa:
REITERAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO JA APRECIADA E REJEITADA EM ANTERIOR
IMPETRAÇÃO RELATIVAMENTE A NULIDADE DA CITAÇÃO E INIMPUTABILIDADE DO
PACIENTE. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NÃO CONFIGURADA,
PORQUANTO A REPRIMENDA FOI FIXADA APENAS DOIS MESES ACIMA DO MINIMO
LEGAL EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES DO PACIENTE. HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E INDEFERIDO NESSA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.